Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o).
3. Apelação conhecida e provida.